Tribunal: TCU
Processo: 022.433/2024-4
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2024-12-03
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
PENSÃO MILITAR. Atos de Pensão militar da unidade emissora Comando da Aeronáutica, enviados ao TCU pela unidade de controle interno Centro de Controle Interno da Aeronáutica para fins de análise e julgamento

Inteiro teor:
Acórdão 8388/2024-TCU-Segunda Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos artigos 1o, inciso V; e 39, inciso II, da Lei 8.443/92, c/c os artigos 1o, inciso VIII; 143, inciso II; e 259, inciso II, do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de concessão a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 022.433/2024-4 (PENSÃO MILITAR) 1.1. Interessados: Claudia Rezende Lopes (XXX.605.206-XX); Ivonete Graciano da Silva (XXX.185.607-XX); Joana Rossi Borges de Freitas (XXX.284.046-XX); Jorene Dias de Carvalho (XXX.449.268-XX); Josefina Barreto dos Santos (XXX.170.358-XX); Karen Costa de Velasco Jarbas (XXX.516.997-XX); Maira Cristina de Oliveira Borges (XXX.613.616-XX); Maria Auxiliadora Mello da Veiga (XXX.572.037-XX); Maria de Fatima Velasco Jarbas (XXX.564.807-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Comando da Aeronáutica. 1.3. Relator: Ministro Aroldo Cedraz. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.